Tribunal: TJBA
Processo: 8002951-41.2021.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 8002951-41.2021.8.05.0271 – Comarca de Valença/BA

Recorrente: Leonardo Silva Mateus

Advogado: Dr. Cleyton Toshio Ibe (OAB/BA: 52.665)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Rita de Cássia Pires Bezerra Cavalcanti

Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença

Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DE RESISTÊNCIA (ARTS. 121, § 2º, INCISOS IV E VII, C/C ART. 14, II, TRÊS VEZES, E 329, TODOS DO CP), (ART. 70 DO CP). PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA PROLAÇÃO DA DECISÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS (ART. 121, § 2º, INCISOS IV E VII, DO CP). INACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA TESE AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME CONEXO DE RESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL MEDIANTE VIOLÊNCIA.
VIS ATRACTIVA
DO JÚRI.
IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.
CORREÇÃO DE OFÍCIO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. VERIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, retificando, DE OFÍCIO,
a capitulação jurídica para pronunciar LEONARDO SILVA MATEUS como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos IV e VII, c/c art. 14, inciso II (três vezes), e art. 329, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Leonardo Silva Mateus, representado por advogado constituído, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas nos arts. 121, §2º, incisos IV e VII (três vezes) e 329, ambos na for
ma
do art. 70
, “cap
ut”, todos do CP, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II - Narra a exordial acusatória,
in verbis
, que: “em 18 de novembro de 2021, por volta das 17h20, no bairro Porto da Embira, Bolívia/BA, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com animus necandi e em concurso com outros cinco indivíduos não identificados, tentou ceifar as vidas de Eredson Rocha Sousa, Alexsandro Aguiar Paiva e Raimundo Oliveira dos Santos, mediante diversos disparos de arma de fogo que não os atingiu por circunstâncias alheias à sua vontade. 2. Assim agindo, o acusado também se opôs à execução de ato legal, mediante violência à funcionários públicos competentes para executá-lo. 3. Narram os autos que nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, a guarnição da Polícia Militar realizava ronda de rotina no Bairro do Porto da Embira quando, nas imediações da Avenida Brasil, cinco indivíduos apareceram portando armas de fogo longas e curtas e, ao avistarem a viatura policial, deflagraram vários disparos em sua direção, visando atingir os policiais. 4. Na ocasião, os inculpados não atingiram seus intentos criminosos por circunstâncias alheias às suas vontades, quais sejam, má pontaria e a reação dos policiais, que desceram da viatura e revidaram a agressão, dificultando a ação dos autores, permanecendo a troca de tiros até a fuga dos suspeitos para o manguezal que ficava próximo àquela localidade. 5. Em seguida, a guarnição avançou até o local do confronto e lá encontrou 4 (quatro) estojos de munição .40 e um cartucho intacto de munição calibre .16. Lá, foi possível avistar o acusado Leonardo Silva Mateus, que havia sido atingido na coxa esquerda por um disparo de arma de fogo, dispensando uma arma curta no manguezal. 6. Dessa forma o indivíduo foi capturado e socorrido, levado à Santa Casa de Misericórdia de Valença e, após alta médica, apresentado na Delegacia. 7. Cumpre ressaltar a circunstância das vítimas serem agentes da polícia militar, descritos no art. 144 da CF, no exercício de suas funções. 8. Saliente-se, ainda, que na ocasião, os agentes de segurança estavam executando um ato legal, de ronda no bairro, cumprindo com seus deveres de polícia ostensiva e preventiva, quando enfrentaram a oposição do acusado e dos coautores não identificados, que agiram mediante violência. 9. Presentes materialidade e autoria aptos a deflagrar a ação penal. [...]”

III - Irresignado o Acusado interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID 89008726), pugnando a Defesa, nas razões recursais (ID 89008743),
pela impronúncia do réu, sustentando a inexistência de indícios suficientes de autoria. Argumenta que o laudo residuográfico apresentou resultado negativo para resíduos de chumbo nas mãos do réu e que a suposta arma de fogo jamais foi apreendida, afirmando que o acusado estava desarmado e foi alvejado pelos policiais. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras, alegando a ausência de surpresa (pois é zona de tráfico conhecida) e de animus necandi, sustentando que os disparos, se ocorreram, não foram direcionados aos policiais pela função que exerciam, mas para fugir. Pleiteia, ainda, a absolvição quanto ao crime de resistência, sob o argumento de que não houve ordem legal prévia por parte dos policiais.

IV -
A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Cabe ao Julgador, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, analisar se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do Código de Processo Penal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP).

V -
In casu
, como bem salientado no
decisio
vergastado, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, em especial,
o Auto de Exibição e Apreensão de estojos de munição e cartuchos no local do fato, bem como os
Laudos Periciais que atestam a existência de confronto armado, apreensão de estojos deflagrados de calibre .40 e um cartucho intacto de calibre .16 (ID 89008627, fls. 07/08 e 14/16), além do Laudo de Exame de Lesões Corporais no próprio Recorrente, vítima de ferimento por arma de fogo na coxa esquerda (ID 89008627, fls. 09/12), indicando a ocorrência de disparos, bem como a prova oral colhida em sede inquisitorial e judicial, sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, da Lei Adjetiva Penal.

VI -
Infere-se da decisão objurgada que os indícios de autoria emergem das provas orais produzidas, notadamente dos depoimentos prestados pelas vítimas em juízo (policiais militares que participaram do confronto), que foram uníssonas ao apontar o Recorrente como um dos autores do delito. Os policiais militares ouvidos em juízo relataram que, ao entrarem na localidade conhecida como Porto da Embira, foram recebidos a tiros por um grupo de indivíduos e que o Recorrente estava entre eles. O Policial Militar Fredson Rocha Sousa afirmou ter visto o acusado dispensar a arma de fogo no manguezal antes de ser detido ferido.

VII - O recorrente, em seu interrogatório, afirmou que estava no local apenas para usar entorpecentes e que foi alvejado sem motivo. Inobstante o Recorrente apresente uma versão exculpatória, tal narrativa não se mostra irretorquível a ponto de justificar a impronúncia ou a absolvição sumária. Havendo duas versões nos autos – a do réu, negando os fatos, e a dos policiais, imputando-lhe a conduta –, cabe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, decidir qual delas é a verdadeira.

VIII - Ademais, a Defesa sustenta a tese de ausência de indício de autoria baseando-se primordialmente em dois pontos: o exame residuográfico negativo nas mãos do réu e a não apreensão da arma de fogo. Entretanto, tais argumentos, por si sós, não têm o condão de desconstituir os indícios de autoria nesta fase processual. Em relação ao exame residuográfico negativo, como bem ponderou a Procuradoria de Justiça (ID 90887268), tal elemento probatório não é definitivo para afastar a autoria, especialmente diante dos relatos das vítimas de que o Recorrente teria sido o indivíduo que foi visto dispensando a arma, e o disparo pode ter ocorrido por outros coautores não identificados.

IX - Nesta fase de admissibilidade, a impronúncia (art. 414 do CPP) somente seria cabível se o Magistrado não se convencesse da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria, o que não é o caso dos autos. Tendo sido apontado um suposto confronto armado e o envolvimento do Recorrente, a dúvida deve ser levada à apreciação dos jurados.

X - Assim, diversamente do quanto aduz a defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade delitiva e fornece indícios suficientes de autoria a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura.

XI - O Recorrente busca o afastamento das qualificadoras reconhecidas na pronúncia: (a) recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP); e (b) contra agente de segurança pública (art. 121, § 2º, VII, do CP). É imperativo salientar que as qualificadoras, nesta fase processual, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou em flagrante contrariedade com o conjunto de provas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

XII - A qualificadora do inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) encontra amparo nos depoimentos que indicam que a guarnição foi surpreendida por disparos assim que adentrou a via, o que, em tese, reduziu a capacidade de reação imediata. Da mesma forma, a qualificadora do inciso VII (crime contra agente de segurança) possui lastro objetivo, vez que as vítimas eram policiais militares em serviço. A alegação defensiva de que o ataque seria dirigido a qualquer um, e não especificamente pela função policial, não encontra amparo probatório inequívoco que justifique a exclusão sumária.

XIII - Assim, existindo indícios que sustentam a incidência das qualificadoras, sua manutenção na decisão de pronúncia é medida de rigor, devendo sua pertinência ser apreciada integralmente pelos Jurados, sob o manto da soberania dos veredictos.

XIV - Por fim, quanto ao crime de resistência (art. 329 do CP), a defesa pleiteia a absolvição, alegando ausência de ordem legal. Contudo, a resistência pode se caracterizar pela oposição mediante violência à execução de ato legal. O patrulhamento ostensivo e a tentativa de abordagem policial são atos le
gais.
O ato de supostamente efetuar disparos contra a guarnição para evitar a ação policial, configura, em tese, o tipo penal
.

Tr
atando-se de crime conexo ao crime doloso contra a vida, a competência para seu julgamento é atraída para o Tribunal do Júri, não cabendo ao juiz togado absolvê-lo sumariamente se há indícios de sua ocorrência.

XV - Desta feita, existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e não havendo prova cabal e irrefutável da tese defensiva que autorizasse a absolvição sumária ou a impronúncia, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.

XVI - Destarte, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988.

XVII - Não obstante o acerto da decisão em pronunciar o réu, verifica-se um erro material na capitulação jurídica constante na parte dispositiva da decisão de pronúncia. Compulsando os autos, observa-se que a denúncia narra fatos correspondentes à tentativa de homicídio. A própria fundamentação da decisão de pronúncia (ID 89008715) reconhece que as vítimas não foram atingidas letalmente. Todavia, ao final da decisão, o Magistrado
a quo
pronunciou o réu
“como incursos nas sanções arts. 121, § 2º, incisos IV e VII (três vezes) c/c 329 [...]”
, omitindo a combinação com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, referente à tentativa. A ausência da menção expressa à tentativa na capitulação da pronúncia faz com que, tecnicamente, o réu esteja pronunciado por homicídio consumado, o que contradiz a própria narrativa fática e a fundamentação da decisão, além de ser prejudicial ao acusado. Dessa forma, impõe-se a correção de ofício da capitulação para incluir o dispositivo referente à tentativa, adequando a parte dispositiva à fundamentação e à realidade dos autos.

XVIII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

XIX - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO,
retificando, DE OFÍCIO,
a capitulação jurídica para pronunciar LEONARDO SILVA MATEUS como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos IV e VII, c/c art. 14, inciso II (três vezes), e art. 329, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8002951-41.2021.8.05.0271, provenientes da Comarca de Valença/BA, em que figuram, como Recorrente, Leonardo Silva Mateus, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito,
e, DE OFÍCIO, retificar a capitulação jurídica para pronunciar LEONARDO SILVA MATEUS como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos IV e VII, c/c art. 14, inciso II (três vezes), e art. 329, na forma do art. 70, todos do Código Penal Brasileiro,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.